Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711603-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por 2W ENERGIA S.A contra a r. decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0702914-72.2020.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante contra ato imputado ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal (SUREC) e pelo Chefe do Núcleo de Cobrança de Tributos Indiretos (NUCIN). Nos autos de origem, a liminar fora requerida com o objetivo de prorrogar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, “a contar do vencimento de cada débito, o pagamento do ICMS ST das competências de março e abril de 2020, bem como as vincendas durante o estado de calamidade pública do Distrito Federal, vedando-se a exigência de acréscimos legais, juros ou penalidades, inclusive multa de mora, em razão da referida prorrogação, bem como (i) seja decretada a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS-ST em discussão (art. 151, IV do CTN) até o trânsito em julgado ou término do prazo acima; e (ii) seja ordenado à d. Autoridade Coatora que se abstenha de promover qualquer ato de cobrança de tais débitos, em especial a inscrição na dívida ativa, ajuizamento de executivo fiscal, realização de protesto extrajudicial, positivação da Impetrante no CADIN, bem como expeça a sua certidão de regularidade fiscal sem a restrição decorrente destes débitos até o julgamento final deste writ;” (ID ilegível). Aduz a agravante, em síntese, que é empresa dedicada à geração e comercialização de energia elétrica e, nessa condição, está obrigada ao recolhimento do ICMS-ST (Substituição Tributária) quando comercializa energia para consumidores finais localizados no Distrito Federal. Narra que em razão do reconhecimento da COVID-19 como uma pandemia global pela OMS, o governo federal e o governo distrital declararam situação de calamidade pública (Decretos nos 06/2020 e 2.284/20, respectivamente) e estabeleceram rígidas restrições a serem observadas por pessoas e empresas. Destaca que diversas empresas sediadas nesta unidade da federação foram impedidas de exercer regularmente suas atividades, dentre elas clientes da agravante, o que vem lhe causando grave prejuízo financeiro, haja vista a redução substantiva na demanda pelo seu produto (energia elétrica), aliada ao aumento da inadimplência. Nesse contexto, defende a reforma da r. decisão agravada pelos seguintes fundamentos: a) que o Convênio CONFAZ no 169/2017, subscrito pelos Estados Membros e pelo Distrito Federal, estabelece condições gerais para concessão de moratória, parcelamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão, anistia e transação do ICMS em situações de decretação de calamidade pública; b) que o requisito é objetivo – decretação de estado de calamidade pública, o que ocorreu no Distrito Federal por meio do Decreto no 2.284/20, havendo, portanto, norma legal a amparar o pleito; c) que os Tribunais do país vem amparando a tese, inclusive liminarmente; d) que as restrições vigentes ao exercício da atividade econômica caracterizam inequívoco fato do príncipe (evento de força maior), o qual também se aplica ao direito tributário; e) que a necessidade de se prorrogar o prazo de recolhimento do ICMS está alinhada aos princípios da preservação da empresa e dos empregos, bem como aos princípios da capacidade contributiva e da vedação de tributos com efeito de confisco. Apresenta os argumentos acima delineados como demonstrativos da probabilidade do direito e, como risco de dano, o comprometimento de seu escasso fluxo de caixa em prejuízo à manutenção da sua atividade e dos seus empregados. Requer, assim, a concessão da tutela recursal: “I) para prorrogar, pelo prazo de 90 dias – contados a partir do vencimento de cada débito - o pagamento do ICMS-ST das competências de março e abril de 2020, bem como as prestações vincendas durante o estado de calamidade pública do Distrito Federal, vedando-se a exigência de acréscimos legais, juros ou penalidades, inclusive multa de mora, em razão da referida prorrogação, bem como (i) seja decretada a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS-ST em discussão (art. 151, IV do CTN); e (ii) seja ordenado à d. Autoridade Coatora que se abstenha de promover qualquer ato de cobrança de tais débitos, em especial a inscrição na dívida ativa, ajuizamento de executivo fiscal, realização de protesto extrajudicial, positivação da Agravante no CADIN, bem como expeça a sua certidão de regularidade fiscal sem a restrição decorrente destes débitos até o julgamento final do writ originário;” No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal requerida e pelo provimento do recurso interposto. Preparo regular ID 15959507. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não se faz presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso necessário à concessão da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque o favor fiscal requerido pela agravante se consubstancia na figura denominada moratória, a qual necessita de lei para a sua concessão, bem como deve ser concedida pela pessoa jurídica de direito público competente para a instituição do tributo, nos termos dos artigos 152 e 153 do Código Tributário Nacional, senão vejamos: Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. (G.n.). Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: I - o prazo de duração do favor; II - as condições da concessão do favor em caráter individual; III - sendo caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual; c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. (G.n.). Nesse quadrante, o Convênio ICMS 169/017 apenas estabeleceu condições gerais para a concessão dos benefícios fiscais ali elencados, dentre eles a moratória para o caso de declaração de calamidade pública, contudo, a previsão não prescinde de ato normativo a ser expedido pela autoridade competente. Cumpre ressaltar, ainda, que os efeitos da pandemia atinge a sociedade como um todo, com graves implicações sociais, econômicas e políticas, razão pela qual entendo que o Poder Judiciário, quando provocado, deverá agir com cautela, bem como abster-se de atuar como verdadeiro legislador positivo, sob pena de indevida ingerência na Administração Tributária e usurpação de competência de outros poderes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília, 14 de maio de 2020 17:52:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator